Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-68.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003727-68.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

APELADO: PATRICK VILARINHO DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO DE APELO MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

Sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03), cumulando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. O Ministério Público interpôs apelação buscando a exasperação da pena-base, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado e a manutenção da prisão preventiva. A Defesa, por sua vez, apelou pugnando pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção para afastar a condenação por posse ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

a. Existência de provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e validade dos depoimentos policiais como prova.

b. Aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

c. Adequação da dosimetria da pena, especialmente no que tange à valoração da natureza e quantidade da droga, e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

d. Manutenção ou revogação da prisão preventiva do Apelante Defensivo.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria dos delitos foram integralmente comprovadas pelos autos de exibição e apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que possuem fé pública e cujo teor não foi invalidado por quaisquer elementos de prova contrários. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (92,6g de cocaína, 30g de crack e 449,3g de maconha), além da pistola 9mm municiada e carregador, são indicativos inequívocos da destinação para o tráfico.

Não é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, uma vez que a arma não se demonstrou ser mero instrumento para a prática do tráfico, existindo desígnios autônomos e condutas distintas, configurando-se concurso material.

A pena-base deve ser exasperada para o crime de tráfico de drogas, em observância ao artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que preconiza a preponderância da natureza e quantidade da substância sobre os critérios do artigo 59 do Código Penal. A diversidade e a alta nocividade das drogas apreendidas justificam uma maior reprimenda.

A minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) deve ser afastada, porquanto os elementos probatórios, mormente os depoimentos policiais, indicam a dedicação do Recorrido a atividades criminosas, inclusive com sua associação a organização criminosa ("A Tropa"), o que inviabiliza o reconhecimento do benefício, superando a primariedade técnica.

A prisão preventiva deve ser mantida, pois persistem os requisitos que a ensejaram, notadamente a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos, da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa, sendo a custódia cautelar compatível com o regime semiaberto.

RECURSOS CONHECIDOS E IM
PROVIDO o apelo do réu e provido o recurso do ministério público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003727-68.2024.8.05.0228, em que são partes PATRICK VILARINHO DE AZEVEDO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como Apelantes, e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e PATRICK VILARINHO DE AZEVEDO, como Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso Defensivo e conhecer e dar provimento ao Apelo Ministerial, nos termos do voto do Relator